Tribunal: TJMT
Processo: 1007219-69.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007219-69.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALINE MORGANA BETTIO - CPF: 893.236.450-87 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR BETTIO - CPF: 174.926.960-00 (EMBARGANTE), ADELMA SCHMECHEL BETTIO - CPF: 709.315.261-91 (EMBARGANTE), ROBERTO ROVARIS - CPF: 334.537.999-68 (EMBARGADO), ANTONIA ROMERO ROVARIS (EMBARGADO), LUIZ ANGELO MANHANI - CPF: 308.725.021-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO TRINTIN - CPF: 024.378.059-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSTENTAÇÃO ORAL – INADMISSIBILIDADE EM CASO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

“O magistrado não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder um a um a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (EDcl no AgRg no Ag 1361951/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Antônio Moacir Bettio e Adelma Schemechel Bettio
, em face do acórdão extraído do julgamento do recurso de agravo de instrumento, que por unanimidade foi desprovido, para manter a decisão que
acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida nos autos da ação de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de posse, movida por
Roberto Rovaris e Antônia Romero Rovaris
.

Os embargantes sustentam, preliminarmente, a nulidade do julgamento, ante o cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de sustentação oral.

No mérito, apontam existência de vício de omissão, por não expor qual seria o obstáculo ao cumprimento de sentença, se algumas matérias são objeto de ação rescisória; de contradição quanto à juntada do laudo pericial ao processo principal, se este foi concluído após o trânsito em julgado da decisão; com relação a divergência ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça em não aceitar uma prova emprestada e quanto ao conhecimento do memorial descritivo da área.

Aduzem, ainda, que há omissão no que se refere ao impedimento do cumprimento de reintegração de posse, por inexistirem os requisitos da posse. Pedem seja acolhido os aclaratórios com efeito infringente.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que o recurso é temerário e protelatório, devendo ser aplicada multa por atentado a justiça e litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, alegam os embargantes que não lhes foram oportunizada a realização da sustentação oral no agravo de instrumento, devendo, por isso, ser declarado nulo o julgamento.

Ocorre que, só se admite sustentação oral em agravos de instrumento quando interpostos contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência (art. 937, inc. VIII, do CPC).

No caso concreto, o recurso de agravo de instrumento foi interposto contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença. Assim, não há que se falar em direito à sustentação oral e consequente nulidade do julgamento, pois não houve prejuízo aos agravantes, ora embargantes.

Quanto ao mérito dos embargos, de mesmo modo não assiste razão aos embargantes, porquanto
não há omissão ou contradição no acórdão, faz-se necessário destacar que a real intenção dos embargantes é rediscutir os fundamentos, na tentativa de reanálise da matéria, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado.

Note-se que constou do acórdão que a sentença de procedência proferida na presente ação de nulidade de ato jurídico c/c reintegração de posse transitou em julgado, sem nenhuma insurgência dos agravantes nesse sentido, porquanto a decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença está sustentada em título judicial constituído sob cognição exauriente (sentença transitada em julgado).

Ressalte-se que, ao contrário do que afirmam os embargantes, foram rechaçados no acórdão a questão de utilização de prova emprestada; a alegação de prova nova, bem como a utilização de perito ou agrimensor para fins de localizar o bem correspondente à matrícula dos exequentes/embargados.

Logo, o que se observa é que o acórdão não padece de vício algum, tendo apenas contrariado as expectativas dos embargantes.

Os embargantes, na verdade, apenas reiteram as alegações expostas nas razões recursais do agravo de instrumento, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do vigente Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESCISÃO CONTRATO COMPRA E VENDA – RETORNO AO STATUS QUO - REINTEGRAÇÃO POSSE
– PEDIDO DE INDIVIDUALIZAÇÃO – DEMARCAÇÃO DA ÁREA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA LOCALIZAÇÃO - QUESTÃO JÁ DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – IMPOSSIBILIDADE – AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum há omissão, obscuridade ou contradição. Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão. Logo, a modalidade recursal de que lançam mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada
.” (N.U 1013094-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020) (destaquei)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração
.” (N.U 1010705-33.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 13/08/2019) (destaquei)

Por fim, consigno que não há omissão no acórdão sob o fundamento de que não foram pontuados tudo que fora alegado nas contrarrazões, porquanto “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)
.” (EDcl no REsp 1768207/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões dos aclaratórios, atinente a condenação dos embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC).

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020